Tribunal: TJMT
Processo: 1020072-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020072-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REJANE ALVES DE ARRUDA - CPF: 615.222.281-87 (ADVOGADO), Juízo da Vara Única de Tapurah (IMPETRADO), SERGIO TOMASINE - CPF: 621.152.359-91 (INTERESSADO), REJANE ALVES DE ARRUDA - CPF: 615.222.281-87 (IMPETRANTE), ANDREA FLORES - CPF: 608.395.891-15 (IMPETRANTE), SERGIO TOMASINE - CPF: 621.152.359-91 (PACIENTE), ANDREA FLORES - CPF: 608.395.891-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: REJANE ALVES DE ARRUDA, ANDREA FLORES
PACIENTE: SERGIO TOMASINE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO ART. 312 DO CPP – PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RELAÇÃO AO PROVÁVEL RESULTADO FINAL DO PROCESSO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, CONCEDO ORDEM
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida mais gravosa que o provável resultado final do processo que a prisão visa acautelar e que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de providências cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020072-13.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: REJANE ALVES DE ARRUDA, ANDREA FLORES
PACIENTE: SERGIO TOMASINE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, pela advogada Rejane Alves de Arruda e Outra, em favor de SÉRGIO TOMASINE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Narram que o paciente responde a duas ações penais, a primeira pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, na qual foi decretada a prisão preventiva em 12/8/2013, por fato ocorrido em 29/9/2004; a segunda pela prática, em tese, dos crimes de receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e associação criminosa, na qual também foi decretada a prisão preventiva.

Relatam que em março do corrente ano, o paciente apresentou manifestação defensiva em ambas as ações penais e, em 15/9/2020, teve cumpridos os mandados de prisão preventiva, com posterior negativa de revogação pelo juízo singular.

Sustentam que não mais persistem os fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva em ambas as ações penais, destacando que na
“tentativa de homicídio qualificado imputada ao paciente, considerado o exame de corpo de delito que atesta lesão corporal de natureza leve, provavelmente desembocará numa extinção de punibilidade pela prescrição”
, o que certamente também ocorrerá com os demais delitos imputados ao paciente, pelas mais variadas razões (prescrição, absolvição de corréus, etc).

Assim, postulam, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos motivos autorizadores da medida. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
60326477.

As informações de praxe foram remetidas, id. N. 60793957.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme o id. N.
62568455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: REJANE ALVES DE ARRUDA, ANDREA FLORES
PACIENTE: SERGIO TOMASINE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

VOTO:

Constrói as impetrantes sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que não encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

Pois bem. O feito foi inicialmente distribuído ao Exmo. Des. Marcos Machado, por sorteio, tendo sua Excelência apontado a prevenção deste magistrado, ao menos em relação à
ação penal código 23044
, na qual se apura a suposta prática dos crimes de receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e associação criminosa.

Assim, em relação à aludida ação penal, reconheço a minha prevenção e aceito a declinatória.

Contudo, como já sinalizou o Des. Marcos Machado, o c. STJ tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não constitui a medida processual adequada para a impugnação generalizada de atos judiciais proferidos em ações penais distintas, ainda que em tramitação perante o mesmo Juízo, pois cabe à Defesa delimitar sua insurgência com a precisa narração da situação fático-jurídica (HC no 187.117/MS – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 29.10.2013; AgRg no HC 250.683/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 21.11.2013).

Logo, conheço do
writ
apenas em relação àquela ação penal em que há minha prevenção
[AP código 23044].

Posteriormente, em relação ao crime de homicídio tentado, ação penal (no 0000136- 11.2005.8.11.0108), as impetrantes manejem outro habeas corpus, n. 1020852-50.2020.8.11.0000, cuja relatoria é da Exma. Dra. GLENDA MOREIRA BORGES, sendo julgado em 11/11/2020, pela SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL deste Tribunal de Justiça, ocasião que foi denegado a ordem, consoante ementa:

“HABEAS CORPUS – ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR O TÍTULO PRISIONAL E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 16 ANOS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 26 DA TCCR DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DESCRITAS NO ART. 319 DO CPP – ALEGAÇÃO QUANTO À EVENTUAL DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INSUBSISTÊNCIA – ANÁLISE QUE NÃO SE COADUNA COM A NATUREZA SUMÁRIA DE COGNIÇÃO – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO CLAUSTRO – PLEITEADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM FULCRO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ E NO RISCO DE REINFECÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO ESTEJA ADOTANDO AS MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS AO CONTÁGIO PELA COVID-19 OU QUE NÃO POSSA REALIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em inexistência dos requisitos autorizadores da medida constritiva quando pautada na necessidade de se preservar a instrução criminal e de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do distrito da culpa do paciente por mais de 16 (dezesseis) anos.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, visto que insuficientes para resguardar a imposição da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

3. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).

4. Não subsiste a argumentação relativa à ausência de contemporaneidade entre a medida extrema e o delito imputado, sobretudo levando-se em consideração que o lapso temporal entre o decreto da prisão e sua efetivação se deu em razão de o paciente permanecer em local incerto e não sabido.

5. Não se mostra cabível cogitar da aplicação do princípio da homogeneidade e de eventual desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para a de lesão corporal dada a estreita via do habeas corpus, notadamente quando persistentes os fundamentos que ensejaram o claustro.

6. Inviável a revogação da prisão preventiva com amparo na pandemia do novo coronavírus quando verificado que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19, ou que não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado.”

No tocante, a parte conhecida, à ação penal código 23044, extrai-se dos autos que em 18/10/2004 o juízo
a quo
recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público, por ter o paciente praticado em tese o crime previsto no art. 180, “caput”, c/c art. 71, “caput”, art. 311, “caput” c/c art. 71 (por cinco vezes), e art. 288, parágrafo único, todos na forma do art. 69, “caput”, c/c art. 29, “caput”, todos do Código Penal. Na mesma oportunidade decretou-se a prisão preventiva do paciente, porém, sem êxito na captura.

Estando o paciente em local incerto e não sabido, no dia 25/04/2007, o juízo singular determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Contudo, em 16/09/2020, a prisão do paciente foi efetuada.

O juízo
a quo
, manteve sua prisão com fundamento para assegurar a aplicação da lei penal,
“uma vez que após seu interrogatório perante a autoridade policial não mais se pôde encontrar o acusado, conforme se verifica à fl. 120,
e somente foi localizado após 16 (dezesseis) da data dos fatos.”

Delineado o contexto fático, é possível observar que, na espécie,
apesar de justificada a necessidade de adoção de providência cautelar para assegurar a aplicação da lei penal
, pois o paciente permaneceu foragido por longos anos, tem-se que a manutenção da constrição antecipada revela-se medida desproporcional em relação a eventual condenação que poderá vir a sofrer na presente ação penal.

Isso porque, em relação ao crime de receptação, em 18/11/2020, no hc
1023448-07.2020.8.11.0000, de minha relatoria, em liminar,
determinei o sobrestamento da ação penal n. 0000916-09.2009.8.11.0108, por entender, que
há flagrante ilegalidade no ato judicial que recebeu o aditamento da denúncia quando já fulminada a pretensão punitiva do Estado e deixou de declarar a ocorrência da prescrição,
em relação ao delito de receptação simples, consoante fragmento da decisão.

“Da análise dos documentos carreados aos autos, nota-se que o paciente foi denunciado como incursos nas sanções dos artigos 180, caput; 311, caput; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em peça acusatória ofertada em 7/10/2004. A denúncia foi recebida em 18/10/2004 e, após infrutífera citação por edital, restou suspensos o processo e o prazo prescricional, em decisão proferida no dia 25/4/2017.

Especificamente quanto ao delito de receptação simples (art. 180, caput, CP), tem-se que a prescrição pela pena em abstrato se opera em oito anos, consoante dispõe o artigo 109, IV, do Código Penal.

A suspensão do processo do réu não encontrado não pode perdurar eternamente. Assim, a compreensão do STJ é no sentido de que “o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada” (Súmula 415). Logo, em relação ao delito de receptação simples, a prescrição da pretensão punitiva voltou a fluir no dia 24/4/2015.

Considerando, portanto, o período entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo e da prescrição (18/10/2004 - 25/4/2005), somado ao lapso decorrido após o dia 24/4/2015 (fim do período de suspensão da prescrição), tem-se que a prescrição pela pena em abstrato operou-se no dia 17/10/2020.

Após postulada a decretação da extinção da punibilidade pela defesa do paciente, em 9/11/2020 o Ministério Público postulou o aditamento da denúncia, para vê-lo processado pelo crime do artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal.

Em audiência realizada no dia 10/11/2020, após ouvir a defesa, a autoridade acoimada coatora recebeu o aditamento da denúncia e indeferiu o pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade, ao argumento de que “diante da nova classificação jurídica do delito imputado ao acusado, fica prejudicada a análise da prescrição da pretensão punitiva”.

Contudo, tanto o aditamento da denúncia, como a decisão judicial que o recebeu, se deram em momento posterior ao implemento do prazo de oito anos necessário à configuração da prescrição do delito na forma posta na denúncia.

Neste caso, a implementação do lapso temporal necessário à prescrição da pretensão punitiva, sem causas de interrupção, fulmina automaticamente a pretensão punitiva do Estado, sendo que a decisão posterior que reconhece tal circunstância é meramente declaratória.

A mesma compreensão – natureza declaratória da decisão – se aplica à implementação dos requisitos à progressão de regime (STF: HC n. 115.254/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/2/2016, STJ: AgRg no REsp n. 1.582.285, da relatoria do Min. Ribeiro Dantas e TJMT: HC n. 1018640-56.2020.8.11.0000, minha Relatoria, julgado em 9/10/2020.

Ou seja, “por ter natureza declaratória, a decisão que reconhece a prescrição tem efeito ex tunc, vale dizer, retroage à data em que ocorreu o termo final do respectivo prazo extintivo” (STJ, HC 56.128/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007). Logo, é inviável o aditamento da denúncia e o consequente recebimento, quando já operada a prescrição abstrata, tendo como parâmetro a capitulação adotada na denúncia. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA QUE REALIZA NOVA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS APÓS VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES INICIALMENTE ATRIBUÍDAS. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO APÓS JÁ DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL COM BASE NOS CRIMES ORIGINALMENTE CAPITULADOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua capitulação jurídica. Assim, pode o Ministério Público proceder à alteração da classificação dos fatos, por meio de aditamento, antes de sentenciado o feito, oportunizando-se ao acusado o exercício do direito de defesa. Precedentes.

2. O aditamento da denúncia que apenas promove novo enquadramento típico por não narrar fato criminoso diverso não constitui causa interruptiva do prazo prescricional.

3. Embora seja provisória a classificação dada pelo Ministério Público na denúncia, a prescrição pela pena em abstrato deve ser averiguada com base na capitulação nela proposta e recebida pelo Magistrado. Se, porém, sobrevier aditamento promovido pelo órgão ministerial, validamente recebido, que altere o enquadramento típico da conduta, ou se o Magistrado, por ocasião da prolação da sentença, promover nova definição jurídica do fato, o prazo prescricional, nessas hipóteses, observará a pena cominada à nova capitulação. Precedente.

4. Na situação dos autos, contudo, o oferecimento do aditamento para imputação de crimes mais graves somente ocorreu após verificada a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Ademais, o seu recebimento válido apenas se deu quando já reconhecida a extinção da punibilidade em relação aos delitos inicialmente atribuídos.

5. Nesse contexto, incabível o prosseguimento da ação penal, porquanto a decisão que reconhece a prescrição possui natureza declaratória, produzindo efeitos ex tunc, isto é, desde a data do prazo extintivo da punibilidade, o que, na hipótese, ocorreu no ano de 2004.

6. Por se tratar de matéria de ordem pública, é prescindível a provocação da parte ou a apreciação pelo órgão jurisdicional a quo para o reconhecimento da prescrição, devendo ser declarada, de ofício, em qualquer fase do processo, a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, c.c. o art. 107, inciso IV, do Código Penal.

7. Ordem concedida para, cassando o acórdão impugnado e, em relação ao Paciente, a decisão que recebeu o aditamento da denúncia, determinar o trancamento da ação penal contra este instaurada, tendo em vista a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição. Prejudicada a análise das demais questões arguidas na impetração.” (HC 121.743/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011)

Portanto, há flagrante ilegalidade no ato judicial que recebeu o aditamento da denúncia quando já fulminada a pretensão punitiva do Estado e deixou de declarar a ocorrência da prescrição, em relação ao delito de receptação simples.”

Quanto ao crime de associação criminosa, como asseverou a defesa, é plausível sua absolvição, uma vez que, conforme cópia sentença juntada aos autos, id. N.
58244514,
dos 5 (cinco) corréus, apenas 1 (um) foi condenado, tendo sido 3 (três) absolvidos e 1 (um) teve extinta a punibilidade, e consoante art. 288 do CP, na época em que foi o paciente denunciado, para a configuração do crime de quadrilha ou bando, hoje associação criminosa,
havia a necessidade da presença de, no mínimo, 4 (quatro) integrantes.

Restaria, então, o crime de

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e no caso,
não há,
como se desconsiderar o princípio da proporcionalidade,
expressamente incorporado na nova ordem processual penal em relação às restrições à liberdade individual, e que remete à exegese de
que, mesmo quando justificada, a prisão há que ser proporcional ao resultado final do processo que visa acautelar.

Na hipótese, o delito tem pena de reclusão, de três a seis anos, somadas as circunstâncias do caso, não mais se envolveu com crimes, levam a antever, em sede de cognição sumária, própria da via restrita do habeas corpus, que a reprimenda resultante de eventual condenação poderá vir a ser descontada em regime mais benéfico do que aquele em que ora se encontra,
evidenciando a falta de proporcionalidade da segregação antecipada.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Em caso análogo, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RELAÇÃO AO PROVÁVEL RESULTADO FINAL DO PROCESSO. RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE E QUE OSTENTA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. Evidenciado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida mais gravosa que o provável resultado final do processo que a prisão visa acautelar e que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de providências cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial.

4. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.

5. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.(HC 388.875/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 12/05/2017)”

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente SÉRGIO TOMASINE, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b)
obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c) comparecimento a todos os atos do processo;

sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, concedo a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem,
SE POR OUTRO MOTIVO O PACIENTE NÃO ESTIVER QUE PERMANECER PRESO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020